Tribunal: STF
Processo: AI 704573
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   TAXA DE COLETA DE LIXO E BENEFICIÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. 
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS: 
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   SEGUIMENTO.